Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723964-39.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: TIAGO RODRIGUES LOPES, ERICK DE PAULA SANTOS LOPES DECISÃO Não obstante tenha sido instaurado incidente de uniformização de jurisprudência acerca do tema, consoante Acórdão 1194683, não houve, até o momento, manifestação sobre a admissibilidade do incidente, de modo que não há que falar em retirada do processo da sessão de julgamento. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator